Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724729-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FABIOLA DOS SANTOS PAIVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURIVE CRISOSTOMO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0705162-33.2018.8.07.0001), indeferiu pedido formulado pela exequente para remessa dos autos à Contadoria Judicial. Relata que o réu tem como empregador o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que se manifestou no sentido de que já teria sido efetivado o cumprimento da decisão judicial ao somar as parcelas anteriormente retidas, até aquele momento, da folha de pagamentos do devedor. Afirma que juízo a quo intimou a parte agravante/exequente, que é assistida pela Defensoria Pública do DF e beneficiária da gratuidade de justiça, para se manifestar acerca dos documentos anexados pelo empregador do réu. Alega, contudo, que a DPDF não possui servidores em seu quadro com formação na área contábil, motivo pelo qual requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, de forma a aclarar se teria havido ou não o cumprimento integral da obrigação fixada, o que foi denegado pelo Juízo. Aduz que o entendimento amplamente assentado pelos tribunais superiores, bem como por este TJDFT, é o de que se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça-STJ, em 2014, fixou a tese de que “O beneficiário da assistência judiciária, ainda que seja representado pela Defensoria Pública, pode se utilizar do serviço de contador judicial para apuração do crédito que será objeto de execução, independentemente da complexidade dos cálculos”, questão que foi, posteriormente, debatida sob o Tema 672, mediante a seguinte tese: “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.”. Considera prerrogativa do assistido pela gratuidade de justiça a possibilidade de utilização da Contadoria Judicial para realização de cálculos necessários para a liquidação e o cumprimento das sentenças, sendo a medida essencial para a concretização do acesso à justiça, bem como para facilitar e possibilitar que o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar ao juízo de origem que encaminhe os autos à Contadora Judicial para realizar os cálculos da dívida e aferir se o débito foi integralmente adimplido. Ausente o recolhimento do preparo por litigar a agravante sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a questão versada no presente agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade remessa dos autos à Contadoria Judicial em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela DPDF, já foi objeto de decisão pretérita proferida pelo Juízo a quo, da qual não houve impugnação. Em 07/07/2021, a requerente peticionou para que o processo fosse encaminhado à Contadoria Judicial, porque, segundo ela, “a Defensoria Pública do Distrito Federal não possui, em seu quadro, servidores com formação na área contábil” (ID 96880421). O Juízo indeferiu o pedido mediante a seguinte fundamentação (ID 97341432), verbis: Quanto ao pedido de envio à Contadoria, cumpre salientar que a contadoria judicial é órgão destinado à auxiliar o Juízo, não se tratando, portanto, de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito. A parte interessada deverá apresentar os cálculos que entende devidos, seja por meio das ferramentas disponibilizadas no sítio eletrônico do TJDFT ou por intermédio de assistente técnico contador. Ademais, a parte exequente, em diversos momentos anteriores já apresentou a planilha atualizada do débito. Assim, indefiro o pleito. Apesar de não recorrer da decisão, em 06/10/2022, a parte exequente requereu, de novo, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, sob o argumento de que “a Defensoria Pública do Distrito Federal não possui, em seu quadro, servidores com formação na área contábil, de modo que não é possível realizar o cálculo do valor atualizado da dívida. O Defensor Público subscritor da presente também não possui formação nessa área do conhecimento humano”(ID 137511926). Tal pedido foi indeferido pelo magistrado, em decisão assim fundamentada (ID 139180544), verbis: A contadoria judicial é órgão destinado à auxiliar o Juízo, não se tratando, portanto, de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito. A parte interessada deverá apresentar os cálculos que entende devidos, seja por meio das ferramentas disponibilizadas no sítio eletrônico do TJDFT ou por intermédio de assistente técnico contador. Ademais, a parte exequente, em diversos momentos anteriores já apresentou a planilha atualizada do débito. Assim, indefiro o pleito. Em que pese o indeferimento do pleito veiculado pela exequente, também não houve qualquer insurgência por parte da interessada quanto à decisão proferida. Em 03/11/2022, a exequente deduziu pleito idêntico (ID 141505807), que foi posteriormente reiterado nas peças de ID 142975151 e 142978226, tendo sido novamente rejeitado pelo magistrado ao se reportar aos fundamentos da decisão anterior (ID 143498211): “Indefiro o pedido, diante dos fundamentos já expostos na decisão de ID 139180544”. Do mesmo modo, a parte exequente optou por não impugnar a referida decisão. Em 26/05/2023, a requerente repetiu o requerimento mediante o mesmo argumento no sentido de que “a Defensoria Pública do Distrito Federal não possui, em seu quadro, servidores com formação na área contábil” (ID 158362958). Na derradeira ocasião, o magistrado de origem, assim decidiu (ID 160405238): Conforme já relatado na decisão de ID 97341432, cumpre salientar que a contadoria judicial é órgão destinado à auxiliar o Juízo, não se tratando, portanto, de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito. A parte interessada deverá apresentar os cálculos que entende devidos, seja por meio das ferramentas disponibilizadas no sítio eletrônico do TJDFT ou por intermédio de assistente técnico contador. Ademais, a parte exequente, em diversos momentos anteriores já apresentou a planilha atualizada do débito. Assim, indefiro o pleito. Da referida decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão, nos termos da regra contida no art. 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Cabe destacar que a matéria suscitada em todas as oportunidades perante o Juízo de origem é exclusivamente de direito e não existe qualquer circunstância fática com o condão de afastar, excepcionalmente, a caracterização da preclusão processual, tratando-se de mera reiteração do pedido anterior sem qualquer fundamento novo. Assim, considerando que a matéria suscitada no presente recurso já foi analisada por diversas vezes pelo Juízo a quo e não foi impugnada no momento oportuno, resta impossibilitado o revolvimento da questão, ensejando a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante preveem os artigos 505 a 508 do Código de Processo Civil, opera-se a preclusão sobre as questões já decididas na lide, sendo vedada a rediscussão, salvo em específicas hipóteses legais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1701175, 07034572720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator